Tribunal: TCU
Processo: 037.004/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3808/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Eduardo Sobrinho contra o Acórdão 545/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito, Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 14/3/2022 (peça 65) e o presente recurso foi interposto em 30/3/2022 (peça 65), ou seja, após o termo final para a sua admissão, a saber, 29/3/2022; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno do TCU; Considerando as manifestações uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso, por ser intempestivo e não trazer fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não trazer fatos novos; e dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 037.004/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Carlos Monteiro Gadelha (XXX.290.542-XX); Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.2. Recorrente: Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.3. Entidades: Município de Porto Velho - RO e Ministério do Trabalho e do Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Luiz Duarte Freitas Junior (1.058/OAB-RO), representando Município de Porto Velho/RO; Márcio Melo Nogueira (2.827/OAB-RO), Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz (1.160-E/OAB-RO) e outros, representando Roberto Eduardo Sobrinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.